Tribunal: TJPA
Processo: 0008358-48.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008358-48.2011.8.14.0051

APELANTE: PAMELA KATRINE AZULAY RAYOL

APELADO: FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0008358-48.2011.8.14.0051

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM

APELANTE: PAMELA KATRINE AZULAY RAYOL

ADVOGADA: EDNA CARNEIRO SILVA - OAB/PA 15.975

APELADO: FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA

ADVOGADO: ABOGAIL RIBEIRO CARNEIRO – OAB/PA 11.124; LUANA DAYA OLIVEIRA DE SOUSA – OAB/PA 15.093

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTOS AO MENOR. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA. MANTIDA.

1.

A legislação civil
reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família;

2.

É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família, ônus do qual a autora não se desincumbiu;

3.

Os alimentos devem adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade;

4.

Não restou provada a necessidade de majoração dos alimentos fixados pelo Juízo de primeiro grau;

5.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PAMELA KATRINE AZULAY RAYOL contra a sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial (Proc. n. 0803930-44.2020.8.14.0028) ajuizada por si contra
FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA.

Em sentença (Id.
Id. 6050587 - p. 1 a 5
) o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de União Estável e julgou procedente o reconhecimento de paternidade, atribuindo a paternidade do menor ao demandado, com a determinação da inclusão no registro civil de nascimento dos dados do pai e dos avós paternos, condenando o réu ao pagamento de alimentos ao filho no valor correspondente a um salário-mínimo legal.

Em suas razões recursais (Id. Id. 6050588 - Pág. 1 a 10), a recorrente sustenta
error in judicando
, alegando necessidade de reconhecimento da união estável, aduzindo que a negativa de partilha de bens adquiridos durante a tempo de convivência com o apelado significa negar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a união estável entre as partes, com a partilha de bens adquiridos durante a convivência, bem como deferimento do pedido de alimentos para si e majoração dos alimentos ao filho para 2 (dois) salários-mínimos.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 6050588 – p. 15).

O Ministério Público eximiu-se de se manifestar (Id. 6050589 – p. 1 e 2).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto sob a vigência do CPC/1973.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a união estável com o apelado no período de 2006 a 2009 e a divisão dos bens adquiridos durante a união estável, bem como a concessão de alimentos para si e a majoração dos alimentos fixados em favor do filho menor.

A questão principal volta-se à
existência ou não de união estável entre a apelante e o apelado.

A união estável, reconhecida como entidade familiar pela Constituição Federal no seu art. 226, § 3º é regulamentada pela Lei 9278/96, que dispõe em seu art. 1º que é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.

O Código Civil, dando mais ênfase às relações fundadas com a finalidade de constituição familiar, traz o art. 1.723 que faz uma repetição da lei supramencionada, acrescentado ainda que a estas relações, salvo disposição dos companheiros em contrário, aplica-se, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC/02).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as provas trazidas pela apelante não têm o condão de demonstrar a configuração da alegada união estável.

O depoimento da testemunha da autora/apelante (Id.
6050585 – p. 5 a 7
) trouxe informações vagas, limitando-se a afirmar que presenciou o demandado buscando a autora no colégio nos anos de 2007 e 2008, que nunca conversou com a autora sobre se ela morava ou não com o réu, que “ouviu comentários” que a autora e o réu moravam juntos em Pindobal, mas que nunca esteve na suposta residência das partes, que em 2010 autora e réu tinham relacionamento público e que nunca presenciou as partes em palanque ou evento oficial.

Registre-se que embora a testemunha da apelante tenha afirmado que em 2010 a autora e o réu tinha um relacionamento público, extrai-se da inicial (Id.
6050578 – p. 3 a 5)
que quando do nascimento do menor, em fevereiro de 2010, ambos já estavam separados.

Além disso, não há nos autos nenhum único documento que possa comprovar a união estável declarada pela apelante, cujo pedido se fundamenta em alegações, um bilhete, fotos e na comprovação de que o menor é filho do demandado, não havendo uma única prova robusta da existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família, como reza o artigo 1.723 do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Nos termos da legislação civil, a declaração judicial da união estável, por se tratar de estado de fato, depende de prova plena e convincente de seus elementos caracterizadores, vale dizer, a convivência estável, duradoura, pública e notória, e o desejo de constituição de família, ainda que sem prole.

2. É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família. No caso, a autora não se desincumbiu desse ônus, portanto, uma vez não comprovada, pelas provas coligidas aos autos, a caracterização da união estável entre a autora/apelante e o de cujus, imperioso a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000276-05.2013.8.14.0133, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Código Civil, no caput do art. 1723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2.Hipótese dos autos em que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC, o que impede o reconhecimento da união estável. 3. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade. Aplicação do artigo 98, § 3º do CPC. 4. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08009638120188140097, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Assim, diante do fato de não ter a apelante logrado êxito em comprovar a presença dos elementos caracterizadores da união estável, a manutenção da sentença que indeferiu o pleito autoral quanto a esse capítulo é medida que se impõe,
pois o ônus da prova competia à demandante/apelante, em conformidade com o art. 331, I do CPC/73 (atual art. 373, I, CPC/15), tendo como consequência o descabimento de alimentos à apelante.

No que concerne ao pedido de majoração dos alimentos ao filho, também não assiste razão à recorrente.

Consabido que a fixação dos alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1694, §1°, do CC.

Analisados os autos, no caso concreto, verifica-se que as provas produzidas não foram capazes de demonstrar que o apelado tem capacidade financeira de pagar pensão alimentícia superior ao valor fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Destaco, por fim, que a sentença que arbitra alimentos não transita em julgado materialmente, podendo os valores fixados ser alterados a qualquer tempo para mais ou para menos, na medida da modificação da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos da legislação civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

Deixo de majorar o honorários de sucumbência por ter sido o feito e o recurso aforado, ambos ainda na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 06/06/2024